Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante sobre a petição de ID 56175531, em que o Distrito Federal informa os dados bancários para a devolução do valor bloqueado (ID 55315703), devendo juntar aos autos o respectivo comprovante de depósito/transferência. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora